Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702937-76.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDO: FRANCISCO ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE ABONO. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DECIDIR O REQUERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E EFICIÊNCIA. CF/88, ART. 5o, LXXVIII. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LEI DISTRITAL 2.834/2001. LEI FEDERAL 9.784/1999. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta nos autos de ação de Mandado de Segurança que busca impor à autoridade impetrada conclusão de processo administrativo para conversão de todo o tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum, para fins de abono permanência. 2. Os procedimentos administrativos devem observar a garantia fundamental da razoável duração do processo, prevista no art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, o impetrante é servidor público distrital e a pretensão foi formulada em face do Ente Público ao qual é vinculado (Serviço de Limpeza Urbana – SLU), portanto, a matéria é regida pela Lei Complementar no 840/2011, cujos artigos 168, §1o, e 173 que dispõem que o requerimento deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo. 4. Acerca especificamente do processo administrativo em âmbito distrital, o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001 dispõe que se aplicam aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal 9.784/1999. 4.1. Por sua vez, os arts. 48 e 49 da Lei Federal 9.784/1999, preveem que a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 5. Acerca dos princípios administrativos aplicados à espécie, o art. 2o da Lei no 9.784 de 1999, dispõe que o Administrador Público obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 6. Constatada a inércia do impetrado em concluir o processo para conversão de todo o tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum, para fins de abono permanência, quando já ultrapassado quase um ano de seu protocolo, configura ato violador aos direitos constitucionais, notadamente, da eficiência, do devido processo legal e da razoável duração do processo, circunstância que obviamente impõe a concessão da segurança quanto a esse conteúdo. 7. Ainda que se alegue que a demanda necessita passar por vários setores, órgãos, não se justifica uma espera tão alongada quanto a verifica na hipótese dos autos, devendo a Administração buscar formas de abreviar o moroso processo burocrático. Precedentes. 8. Recurso conhecido e provido para conceder a segurança e determinar que o impetrado decida o pedido de conversão de todo o período especial trabalhado no órgão em tempo comum no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do trânsito em julgado deste acórdão. O recorrente aponta transgressão aos artigos 2o, 37, caput, e 5o, inciso LXXVIII, todos da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de obtenção de ordem mandamental que obrigue a autoridade impetrada a se manifestar nos autos do processo administrativo destinado à apreciação de requerimento de conversão de período especial trabalhado no órgão em tempo comum. Aduz não haver ilegalidade ou abuso de poder em razão do tempo já transcorrido sem manifestação da Administração Pública, pois os documentos acostados aos autos evidenciam que o retardamento da análise do pedido do impetrante ocorre de forma justificada. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria debatida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 2o, 37, caput, e 5o, inciso LXXVIII, todos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1493585 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, verifica-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside em legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030